Tribunal: CARF
Processo: 11444.000402/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000402/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.452 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
HOSPITAL ESPÍRITA DE MARÍLIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2008
CONCOMITÂNCIA COM A VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DE MATÉRIA SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO
JUDICIÁRIO.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, com o mesmo
objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto, observada a apreciação das razões não submetidas
ao crivo do judiciário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2008
INCIDÊNCIA DE JUROS QUANDO DO LANÇAMENTO PARA EVITAR
A DECADÊNCIA.
É cabível a incidência de juros de mora quando do lançamento tributário para
evitar a decadência, ainda que suspensa a exigibilidade em virtude de decisão
judicial liminar. Não há ilegalidade na aplicação da taxa Selic à relação
jurídico-tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No4A
partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Recurso Voluntário procedente.
Crédito tributário revertido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso e aplicar a decisão judicial transitada em julgado.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000402/2009-58
Fl. 1620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000402/2009-58

João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente em exercício), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Luis Felipe de Barros Reche
(suplente convocado) Ausente o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
Para fins de relato do ocorrido até então nestes autos, reproduz-se o relatório
produzido pela DRJ de origem:
Trata o presente processo de Auto de Infração – AI, em razão da
falta/insuficiência de recolhimento de contribuições para o PIS – Programa de
Integração Social, no valor de R$ 123.893,74, acrescido de juros de mora,
relativo aos anos-calendário de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 (até
30/09/2008).
Conforme descrição dos fatos contida no relatório, a fiscalização foi informada
pelo representante da empresa que foi proferida sentença judicial (Processo no.
2001.61.11.002689-0) que reconheceu a imunidade tributária da parte
impetrante com relação ao PIS, o qual foi objeto de apelação por parte da
Autora e da União, tendo sido remetidos os autos para o TRF da 3a. Região,
onde se encontram aguardando o julgamento dos recursos. Observa, ainda que,
a partir do período de apuração de 01/2003, deixou a contribuinte de declarar os
débitos de PIS incidentes sobre a folha de salários.
Os valores discriminados no AI foram apurados com base nos documentos
apresentados pela contribuinte, com o enquadramento legal contido nos arts. 1o.
e 3o. da Lei Complementar no. 07/70, arts. 2o. alínea "b", 3°, 9°, 50 e 60 do
Decreto n° 4.524/02, e arts. 13o e 18o da Medida Provisória n° 2.158-35.
Consta do Termo de Encerramento que o crédito tributário lançado está com a
exigibilidade suspensa, em vista da sentença proferida nos autos do mandado de
segurança, não transitado em julgado, em que o juízo sentenciou a imunidade
tributária da impetrante.
A contribuinte refuta o lançamento, onde alega, inicialmente, que, nos limites
estabelecidos na decisão, poderia o fisco verificar a condição de entidade
beneficente, e, tão-somente se constatado qualquer irregularidade, poderia
tomar as medidas cabíveis.
Segue alegando que é uma entidade filantrópica, entidade de utilidade pública,
portadora do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos emitido pelo MPAS,
entidade beneficente de assistência social; que mantém escrituração de suas
receitas e despesas, tudo nos exatos termos do art. 14 do CTN, onde o sistema
do Direito Positivo prevê os requisitos para o gozo da imunidade; que cumpre
todos os requisitos para o gozo da imunidade constante do art. 195, §7o. da
CF/88, o qual, segundo interpretação, não cuida de isenções, mas sim de
imunidade a algumas entidades em relação ao recolhimento das contribuições
para a seguridade social; que o PIS é um tributo, da espécie de uma contribuição
social, destinada àSeguridade Social; e que, do art. 14 do CTN se extrai os
requisitos para o gozo da imunidade do PIS, a que tem direito;
Na sequência, alega que houve erro na apuração da base de cálculo do PIS, onde
foram incluídos valores indevidos relativos ao PIS/ABONO e valores em
Fl. 1621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000402/2009-58

duplicidade relativos aos décimos-terceiros pagos quando da rescisão do
contrato de trabalho.
Segundo a contribuinte, PIS/ABONO não tem natureza remuneratória para
integrar a base de cálculo do PIS, e é pago anualmente pela Caixa Econômica
Federal. As empresas podem pagar o referido abono diretamente aos
empregados, por intermédio de crédito na folha de pagamento, desde que
cadastrada no programa PIS/Empresa da CEF ou do Banco do Brasil, mediante
convênio firmado com estas entidades.
Anexa um quadro explicativo dos valores impugnados e apresenta documentos
comprobatórios em anexo.
Sob o título “Da impossibilidade de aplicação dos juros quando lançamento é
procedido para evitar decadência”, a contribuinte alega que, quando há decisão
judicial favorável ao contribuinte e o lançamento é feito tão-somente para
resguardar direitos, o direito pátrio não admite que o lançamento seja feito com
aplicação de juros e multa, e que, no caso vertente, ocorreu a incorreta aplicação
dos juros.
Alega, ainda sobre a Taxa Selic: que a Lei no. 9.065/95 não pode ser aplicada,
pois afronta princípios constitucionais, entre eles o Princípio da Legalidade
Tributária da Anterioridade, da Indelegabilidade de Competência Tributária;
que a aplicação da Taxa Selic, sem lei anterior e específica a respeito,
desrespeitará o princípio contido no art. 150, inciso I da Constituição Federal,
que reza não ser possível exigir-se ou aumentar-se tributo sem lei que o
estabeleça; e que, ainda que se admitisse a existência de lei ordinária criando
regularmente a Taxa Selic para fins tributários, interpretando-se o art. 161, §1o.,
do Código Tributário Nacional, chegaríamos à conclusão que é permitido à lei
ordinária somente fixar o percentual de juros em patamar igual ou inferior ao
estabelecido no CTN, que é de 1%.
Requer, por fim, a anulação do Auto de Infração, ou que seja julgado
improcedente.

A DRJ, ao decidir a impugnação, deixou de apreciar o argumento da imunidade da entidade
recorrente pela existência de concomitância entre o processo administrativo fiscal e o judicial, julgando
pela procedência, em parte, da impugnação. Assim ficou ementada a decisão:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2008
OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL. EFEITOS
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade
processual,
antes
ou
posteriormente
ao
procedimento
administrativo, com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2008
TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Aplicam-se juros de mora por percentuais equivalentes à taxa SELIC por
expressa previsão legal, sendo que os órgãos administrativos não podem se
furtar de sua aplicação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O contribuinte protocolou Recurso Voluntário aduzindo, em apertada síntese: a nulidade da
decisão recorrida, a impossibilidade do lançamento por desobediência à decisão judicial, a existência de
Fl. 1622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000402/2009-58

trânsito em julgado em desfavor da União Federal, a impossibilidade de aplicação dos juros quando do
lançamento para evitar a decadência e a ilegitimidade da aplicação da Taxa Selic para fins tributários.
Posteriormente, protocolou às fls. 1594/1609, 1613/1615 e 1618/1619, requerimentos de extinção
do crédito tributário pela existência de decisão judicial transitada em julgado que conferiu ao recorrente o
direito à imunidade ao PIS. Na ocasião, juntou cópia não autenticada de certidão de trânsito em julgado à
fl. 1602.

É o relatório.
Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
Preliminar
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Há preliminar de existência de processo judicial e decisão transitada em julgado,
preliminar esta prejudicial à análise do mérito, em parte, motivo pelo qual passo à sua análise.

Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3a Região, é possível
extrair das movimentações processuais e documentos digitalizados que o referido writ encontra-
se baixado/findo e como última movimentação arquivado, incluindo as movimentações de
Recurso Especial e Extraordinário inadmitido, com trânsito em julgado do processo.

Fl. 1623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000402/2009-58

Nítida, portanto, a concomitância entre a via judicial e administrativa que impede a
apreciação do mesmo objeto, qual seja: a imunidade do contribuinte.

A Súmula CARF no 01 dispõe:

Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Nesse sentido, o Acórdão no 101-93.877:

NORMAS PROCESSUAIS - DISCUSSÃO JUDICIAL CONCOMITANTE COM O
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Tendo o contribuinte optado pela discussão da matéria perante o Poder Judiciário, tem a
autoridade administrativa o direito/dever de constituir o lançamento, para prevenir a
decadência, ficando o crédito assim constituído sujeito ao que ali vier a ser decidido A
submissão da matéria à tutela autônoma e superior do Poder Judiciário, prévia ou
posteriormente ao lançamento, inibe o pronunciamento da autoridade administrativa
sobre o mérito da incidência tributária em litígio, cuja exigibilidade fica adstrita à
decisão definitiva do processo judicial.
JUROS MORATORIOS - TAXA SELIC — O Código Tributário Nacional autoriza a
fixação de percentual de juros de mora diverso daquele previsto no § 1° do art. 161.

Destarte, não deve ser conhecido o Recurso Voluntário quanto a matéria discutida no
processo judicial por concomitância.

Análise de mérito

Fl. 1624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000402/2009-58

Legalidade da incidência de juros quando do lançamento para evitar decadência.

Escorreita a decisão da DRJ pela incidência de juros quando do lançamento para evitar a
decadência tributária, nos moldes do Parecer PGFN/CRJN no 1.064/93.
A atuação pelo lançamento se deu nos termos do art. 63 da Lei no 9.430/96, que
expressamente veda a incidência de multa de ofício e não a incidência de juros de mora, o que é
praxe em situações semelhantes.
Vejamos a Súmula CARF no 5:

Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário
não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Para afastar tal incidência de juros moratórios, bastaria que o contribuinte realizasse o
depósito integral da exigência fiscal no processo ora mencionado. Nesse sentido, o Acórdão no
201-78698:
PIS. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. PRAZO.
A receita da contribuição para o PIS não integra o orçamento da Seguridade
Social e, conseqüentemente, a ela não se aplica a Lei no 8.212/91. É de cinco
anos o prazo para a Fazenda Pública exercer o direito de constituir, pelo
lançamento, o crédito tributário do PIS, contado da ocorrência do fato gerador,
na hipótese de ter havido pagamento, ou, não havendo pagamento, contado do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. SEMESTRALIDADE. Com a declaração de inconstitucionalidade dos
Decretos-Leis nos 2.445 e 2.449, de 1988, a base de cálculo da contribuição para
o PIS, eleita pela Lei Complementar no 7/70, art. 6o, parágrafo único,
permaneceu incólume e em pleno vigor até a edição da MP no 1.212/95.

CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO
PARA
PREVENIR
A
DECADÊNCIA. DEPÓSITO NO MONTANTE INTEGRAL. JUROS DE
MORA. INEXIGIBILIDADE. MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
É incabível a exigência de juros de mora no lançamento para prevenir a
decadência efetuado no curso de processo judicial proposto antes do início do
procedimento fiscal, havendo depósito do valor integral da exigência fiscal, a
partir da data da efetivação desse depósito. É incabível o lançamento de
multa de ofício na constituição, para prevenir a decadência, de crédito tributário
cuja exigibilidade esteja suspensa, inclusive na hipótese de depósito do seu
montante integral. Recurso provido em parte.

Improcedente, portanto, as razões da recorrente sobre a matéria.

Legalidade da Taxa Selic.

O Código Tributário Nacional autoriza a fixação de percentual de juros de mora diverso
daquele previsto no §1o do art. 161 do mesmo diploma.

Não obstante, pacífico o entendimento jurisprudencial pela legalidade e
constitucionalidade da incidência da taxa Selic, previstos no art. 39, §4o da Lei no 9.250/95.
Fl. 1625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000402/2009-58

TRIBUTÁRIO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - TAXA SELIC -
INCIDÊNCIA (ERESP. 162.914/PR) - ART. 39, § 4o, DA LEI No 9.250/95 -
INCONSTITUCIONALIDADE - NÃO-CABIMENTO - RESP 215.881/PR -
PRECEDENTES STJ. - A Corte Especial do STJ, julgando incidente de
inconstitucionalidade argüido no REsp. 215.881-PR, acolheu, por maioria, a
preliminar de não-cabimento da instauração do incidente suscitado, em acórdão
publicado "in" DJ de 19.06.2000. - A eg. Primeira Seção assentou o
entendimento no sentido de que incidem na compensação/repetição de tributos
indevidos, recolhidos em conseqüência de lançamento por homologação, os
juros equivalentes à taxa Selic, previstos no art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/95, a
partir de 1o de janeiro/96. - Ressalva do ponto de vista do relator. - Recurso
especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 728640 SP 2005/0031837-8, Relator: Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, Data de Julgamento: 15/09/2005, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJ 24.10.2005 p. 289)

Este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem Súmula de no 04,
versando sobre a incidência da SELIC sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal:

Súmula CARF no 4:

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Estando o período de apuração abarcado pela vigência da Lei no 9.250/95, impõe-se a
incidência de juros moratórios pela taxa referencial SELIC.

Conclusão

Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo provimento ao recurso
para aplicar a decisão judicial transitada em julgado.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 1626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000402/2009-58

Fl. 1627
DF CARF MF
Documento nato-digital